Tribunal: TJSP
Processo: 2231793-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO NA ORIGEM QUE CULMINOU COM A SUA REJEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. PRETENSÃO DE AFASTAR EVENTUAL CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INSURGÊNCIA EM FACE DE EVENTO FUTURO E INCERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.